Tribunal: TJDFT
Processo: 0741581-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DA COISA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VÁRIAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DA TENTATIVA 1⁄2 (METADE). “ITER CRIMINIS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.
2. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto simples, quando devidamente comprovado que o apelante, após praticar o crime de furto e visando assegurar a impunidade do crime, passou a empregar grave ameaça contra as vítimas, dizendo que estava com uma faca e que queria ver sangue jorrar, com o intuito de empreender fuga com o bem subtraído.
3. Com relação às circunstâncias do crime, embora as ameaças tenham sido direcionadas a mais de uma pessoa (o segurança do shopping e o funcionário da loja vítima), deve ser afastada, pois não extrapolaram o esperado do tipo penal do crime de roubo impróprio.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
5. Tratando-se de multirreincidência, não se aplica a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
6. Diante do “iter criminis” percorrido pelo réu deve ser mantida a fração de redução no patamar de 1/2 (metade). Percebe-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado que, de posse dos bens subtraídos da loja, ao ser abordado pelo segurança do shopping na saída, empregou grave ameaça, dizendo-lhe que estava armado com uma faca e que “iria sangrá-lo” e "ver o sangue jorrar".
7. Recurso parcialmente provido.